Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711348-05.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLLYANA MENEZES RIBEIRO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Pollyana Menezes Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 64241527) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 64241532), preliminarmente, a apelante pleiteia o deferimento do benefício de gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Entretanto, da análise dos documentos que instruem o recurso, bem como daqueles constantes do processo de origem, não foi possível verificar de plano a demonstração da alegada hipossuficiência econômica da requerente. Em razão disso, a parte foi intimada para comprovar a situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nessa instância recursal no prazo de 5 (cinco) dias (ID 64417064). A apelante tomou ciência da decisão em 30/9/2024 e o prazo conferido para a diligência expirou no dia 7/10/2024, consoante registro na aba expedientes do sistema PJe. Em petição de ID 64838607, o advogado da apelante informa estar aguardando resposta da autora para que complementasse a documentação, por isso requereu a dilação do prazo em 30 (trinta) dias. Posto isto, em razão da intempestividade na complementação da documentação, esta Relatoria indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo (ID 65220066). Intimada (ID 65295416), a apelante não cumpriu a determinação mencionada acima, conforme certidão de ID 65642820. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na espécie, esta Relatoria verificou que a apelante não comprovou a realização do preparo, bem como não lhe foi deferido o benefício da gratuidade da justiça, por isso foi concedido prazo para que recolhesse as custas processuais. Dessa forma, se a parte recorrente, no prazo assinalado por esta Relatoria, não realizou o efetivo recolhimento do preparo, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Diante do exposto, em decorrência da ausência de preparo, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora